Tribunal: TJDFT
Processo: 0728252-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. CONSIDERAÇÃO NA PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
1. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 1.1. Realizada perícia contábil com base em extratos das operações de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são originais e contemporâneos ao contrato.
2. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Perícia Contábil para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 2.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados.
3. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses foram corretamente considerados pela Perícia Contábil, razão por que deve ser mantida a decisão de homologação dos cálculos.
4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.